Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602548-27.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
26/09/2023
Número: 0602548-27.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 12/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- NELSON RONALDO PEDROSO-
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 NELSON RONALDO PEDROSO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
NELSON RONALDO PEDROSO (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43726088
22/09/2023
17:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.510

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602548-27.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 NELSON RONALDO PEDROSO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: NELSON RONALDO PEDROSO
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE.. APROVAÇÃO COM
RESSALVA.

1. A utilização do CNPJ da campanha de
2020 configura evidente irregularidade.
Todavia, ficando demonstrado que o serviço
de impulsionamento foi prestado para a
campanha atual e que os pagamentos
também se referiam a este pleito e não ao
anterior, bem como que o impacto
percentual nas contas é de pequena
envergadura, é possível a superação
mediante a aposição de ressalvas.

2. A omissão de receitas na prestação de
contas parcial é irregularidade grave, mas
pode ser superada mediante a aposição de
Num. 43726088 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2023 17:51:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092217515962400000042685405
Número do documento: 23092217515962400000042685405
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:10:59

ressalvas quando o impacto percentual em
relação ao total de receitas é de pequena
monta.

3. A falta de emissão oportuna dos recibos
eleitorais, em que pese irregular, tem
natureza de vício formal, sem aptidão de
conduzir à desaprovação das contas
quando não associada à omissão das
próprias receitas.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 20/09/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de NELSON RONALDO PEDROSO,
candidato ao cargo de DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 12/09/2022 (id. 43112868); as
finais, em 31/10/2022 (id. 43261481), com o extrato apontando como receitas totais R$
50.250,29, das quais R$ 10.250,29 estimáveis em dinheiro e R$ 40.000,00 financeiras, e
como despesas totais contratadas R$ 39.970,00, com registro de sobras financeiras no
importe de R$ 30,00 e sem registro de dívidas de campanha.

Publicado em 13/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43397689 e 43397692), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43417101).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43643584).

Intimado, o requerente apresentou retificação às contas (id. 43653596), com
Num. 43726088 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2023 17:51:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092217515962400000042685405
Número do documento: 23092217515962400000042685405
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:10:59

alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos face ao aumento das receitas
estimáveis em dinheiro para R$ 17.050,29.

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43664749) pela aprovação com ressalvas, apontando como
inconsistências remanescentes as descritas nos itens 8.2, 9.1 e 9.2.

Intimado quanto ao parecer conclusivo, o requerente peticionou e juntou
documentos (id. 43675535).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43686650).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.
Num. 43726088 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2023 17:51:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092217515962400000042685405
Número do documento: 23092217515962400000042685405
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:10:59

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, descritas nos itens 8.2,
9.1 e 9.2 do parecer conclusivo.

a) Item 8.2 do parecer: inconsistência nas despesas com impulsionamento

Essa inconsistência foi assim descrita no parecer:

Diligenciado quanto ao apontamento, o prestador prestou o seguinte
esclarecimento:

16. Em relação aos gastos com impulsionamento no FACEBOOK, na nota
fiscal apresentada consta CNPJ de conta de anúncios já existente e por
equívoco não alterado para o CNPJ da campanha 2022. Por meio da
prestação de contas retificadora foi anexado à nota fiscal o relatório dos
anúncios realizados em 2022.

Após o parecer conclusivo, voltou a manifestar-se quanto ao ponto:

9. Conforme já esclarecido pelo Peticionário (id. 43653420), em relação aos
gastos com impulsionamento no FACEBOOK, na Nota Fiscal apresentada
consta o CNPJ de conta de anúncios já existente (CNPJ da campanha
eleitoral de 2020 para Prefeito) e que por equívoco não foi alterado para o
CNPJ da campanha 2022.
10. Todavia, por meio da prestação de contas retificadora, foi anexado à Nota
Fiscal o relatório dos anúncios realizados em 2022, de forma que a
fiscalização por parte deste tribunal não restou prejudicada. Observe-se,
inclusive, que a correta utilização do impulsionamento na campanha é
plenamente aferível pela ferramenta "biblioteca de anúncios" da referida rede
Num. 43726088 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2023 17:51:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092217515962400000042685405
Número do documento: 23092217515962400000042685405
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:10:59

social (...)

No ponto, a unidade técnica teve acesso à biblioteca de anúncios e o único
apontamento efetuado foi quanto à utilização equivocada do CNPJ de campanha
passada, quando o correto seria o uso do novo, tanto para a veiculação da propaganda
quanto para a emissão da nota fiscal.

Todavia, em que pese a falha, não restaram dúvidas quanto à contratação do
serviço e à realização dos pagamentos em relação ao pleito de 2022. Por isso, tem-se na
hipótese irregularidade, mas que pela sua extensão - 3,49% dos gastos contratados - não
é suficiente para acarretar a desaprovação, podendo ser superada mediante a aposição
de ressalva.

Ainda, por não haver dúvidas quanto à prestação dos serviços e à realização
dos pagamentos, também não há justificativa para que se determine a devolução dos
valores utilizados.

b) Item 9.1 do parecer: omissão de receitas na prestação de contas parcial

A inconsistência foi assim descrita no parecer conclusivo:

Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
Num. 43726088 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2023 17:51:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092217515962400000042685405
Número do documento: 23092217515962400000042685405
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:10:59

setembro do mesmo ano.

Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas. Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
Num. 43726088 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2023 17:51:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092217515962400000042685405
Número do documento: 23092217515962400000042685405
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:10:59

(...) [TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para
supri-la o lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque
apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, o prestador não apresentou qualquer justificativa para o
atraso.

Com isso, plenamente caracterizada a irregularidade. Todavia, dado o seu
minúsculo impacto percentual - eis que corresponde a apenas 7% das receitas -, não tem
aptidão para ensejar a desaprovação das contas, sendo passível de superação mediante
a aposição de ressalva face à incidência dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

c) Item 9.2 do parecer: emissão de recibos eleitorais após a entrega da
prestação de contas final

Constou do parecer conclusivo que foram emitidos recibos eleitorais após a
entrega da prestação de contas final, o que se encontra em desacordo com o § 4º do
artigo 7º da Resolução TSE nº 23.607/2019, que estabelece que "Os recibos eleitorais
deverão ser emitidos em ordem cronológica concomitantemente ao recebimento da
doação".

No caso concreto, a irregularidade é manifesta, uma vez que os recibos
envolvidos - que englobam todas as doações descritas no tópico anterior - referem-se a
doações havidas muito antes.

Todavia, também aqui incidem os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, de vez que se tratam de receitas financeiras que foram regularmente
depositadas nas contas bancárias oficiais de campanha, de sorte que a falta de emissão
oportuna dos recibos eleitorais, em que pese irregular, tem natureza de vício formal, sem
aptidão de conduzir à desaprovação das contas quando não associada à omissão das
próprias receitas, sendo suficiente, no caso, a aposição de ressalvas.

Num. 43726088 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2023 17:51:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092217515962400000042685405
Número do documento: 23092217515962400000042685405
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:10:59

Conclusão

Em decorrência, considerando que as falhas são de pequena extensão,
VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas de Nelson Ronaldo
Pedroso, relativas às eleições 2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602548-27.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
NELSON RONALDO PEDROSO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
REQUERENTE: NELSON RONALDO PEDROSO - Advogados do REQUERENTE: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 20.09.2023

Num. 43726088 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 22/09/2023 17:51:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092217515962400000042685405
Número do documento: 23092217515962400000042685405
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 16:10:59